Tribunal: TCU
Processo: 034.621/2016-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que aplicou multa ao recorrente, em razão do não atendimento de determinação expedida pelo TCU.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos esses autos de pedido de reexame interpostos por Jhonny Marlon Campos Sousa em face do Acórdão 755/2022-TCU-Plenário , de relatoria do Ministro Weder de Oliveira, em que o Tribunal decidiu entre outras deliberações, aplicar ao recorrente multa no valor de R$ 10.000,00 em razão do descumprimento da determinação contida no item 9.3. do Acórdão 1082/2017-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento nos arts. 32, parágrafo único, 33 e 48 da Lei 8.443/1992 e nos arts. 285 e 286 do Regimento Interno, em: 9.1. conhecer dos pedidos de reexame interpostos para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. dar conhecimento desta deliberação aos recorrentes e ao órgão jurisdicionado.